Tribunal: TJES
Processo: 0002248-52.2019.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002248-52.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OBEDIS TEIXEIRA MARTINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0002248-52.2019.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: OBEDIS TEIXEIRA MARTINS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente, com base no documento de ID 12201689, que comprovam sua hipossuficiência.

O Recorrente,
servidor público do Município de Barra de São Francisco
no cargo de motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ajuizou a presente ação buscando o
pagamento de horas extras e adicional noturno não adimplidos no período de julho de 2017 a julho de 2019
. Para comprovar suas alegações, juntou boletins de controle de tráfego (fls. 20 a 38).

A sentença de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando o Município ao pagamento das verbas apenas nos dias em que os boletins de tráfego estavam devidamente datados (fls. 30, 31, 32 e 33). O juízo entendeu que os documentos sem datação completa não poderiam ser considerados, sob o risco de pagamento em duplicidade, uma vez que poderiam se referir a períodos já quitados.

Em seu recurso, o Autor sustenta a aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Alega que a prova testemunhal confirma a jornada extraordinária habitual no período reclamado e que a ausência de data em alguns boletins, cuja responsabilidade pelo preenchimento correto era do Município, não pode prejudicá-lo. Invoca, ainda, o julgamento do Processo nº 0002244-15.2019.8.08.0008, no qual, em situação idêntica, a 4ª Turma Recursal deu provimento ao recurso de outro motorista.

Assiste razão ao Recorrente.

A controvérsia reside na valoração da prova para fins de pagamento de horas extras e adicional noturno a servidor público. No âmbito das relações de trabalho, ainda que regidas por estatuto próprio, o princípio da primazia da realidade possui aplicação, significando que a verdade dos fatos deve prevalecer sobre os registros formais.

No presente caso,
a prova testemunhal produzida em audiência
(depoimentos de Daniel Soares Azevedo, Marcos José Gomes Rodrigues e Rafael Malaquias Venâncio)
foi uníssona ao confirmar a rotina de trabalho exaustiva dos motoristas da Secretaria de Saúde, com jornadas que frequentemente se estendiam por longos períodos, abrangendo o período noturno, entre os anos de 2017 e 2019
. Os depoimentos conferem verossimilhança aos boletins de tráfego apresentados, ainda que parte deles não contenha a indicação do ano.

O Município Recorrido, por sua vez, não produziu contraprova capaz de afastar a credibilidade dos documentos ou dos depoimentos. A responsabilidade pelo controle fidedigno da jornada de seus servidores é do ente empregador, aplicando-se ao caso os preceitos do art. 2º, V, 'b', da Lei nº 13.103/2015, e a falha nesse controle não pode operar em desfavor do trabalhador.

Ademais,
a questão já foi objeto de análise por este Colegiado Recursal em situação análoga
. No julgamento do Recurso Inominado nº 0002244-15.2019.8.08.0008, interposto por Vaguino Guaitolini Matias em face do mesmo Município, a 4ª Turma Recursal, em voto da lavra do Doutor Grécio Nogueira Grégio, reconheceu que a prova oral, alinhada aos documentos apresentados, era suficiente para comprovar o labor extraordinário, reformando a sentença para condenar o Município ao pagamento integral das horas extras e do adicional noturno (trânsito em julgado em 19/05/2025).

Naquela oportunidade, constou do voto vencedor:

"No caso em análise, os documentos apresentados pelo autor (boletim diário de tráfego e mapa de hora) serão reconhecidos porque refletem a realidade do trabalho desempenhado, mesmo que haja ausência de datas, os depoimentos da testemunha e a ausência de contraprova por parte do Município permitem assumir o exercício das horas extras somente a partir de julho de 2017, momento em que o Município parou de pagar a verba, a 2019."

Diante da identidade fática e probatória, e em homenagem aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, impõe-se a reforma da sentença para alinhar a decisão ao precedente firmado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
condenar
o Município de Barra de São Francisco ao
pagamento das horas extras e do adicional noturno
,
conforme os registros constantes dos documentos de fls. 20 a 38 dos autos.

A apuração dos valores deverá ocorrer por ocasião do cumprimento de sentença e observará os seguintes parâmetros: até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Temas 810 do STF e 905 do STJ); a partir de 09/12/2021, incidirá, uma única vez, a taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)